Tribunal: TJDFT
Processo: 0718825-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Órgão Segunda Turma Criminal Classe RAG – Recurso de Agravo Processo no 0718825-47.2021.8.07.0000 Agravante BENEVAL JOSE GONTIJO Agravado Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pelo agravante BENEVAL JOSE GONTIJO (ID 29066617). Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.